Tribunal: CARF
Processo: 13136.720384/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720384/2020-49
ACÓRDÃO
2201-011.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS ALBERTO ROSSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016, 2017, 2018
OMISSÃO DA RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE RURAL. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração relativa à receita bruta da atividade rural e a não
comprovação das despesas na atividade no período fiscalizado justifica a
apuração das despesas por arbitramento.
PROVAS EXTEMPORÂNEAS. PRECLUSÃO.
A apresentação de provas documentais deve ocorrer no momento da
impugnação, precluindo-se o direito de apresentá-las posteriormente,
exceto nos casos de: motivo de força maior; refira- se a fato ou a direito
superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. Não havendo a comprovação de uma dessas
circunstâncias, há preclusão.
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O ônus da prova que concerne à disponibilidade financeira apurada pela
fiscalização compete ao Contribuinte, que deve trazer provas hábeis e
idôneas capazes de justificar a omissão de rendimentos.
PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA CARF N.
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720384/2020-49
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física, referente a omissão de
receita bruta da atividade rural, Anos Calendário 2015 a 2017, Exercícios 2016 a 2018.
Conforme Relatório Fiscal, o Auto de Infração é consequência do Termo de
Autodenúncia n. 05.000308810-65, de 16/09/2019, em que o Contribuinte e seu irmão
confessaram a venda de grãos sem a emissão de nota fiscal. Consta que a base de cálculo foi
arbitrada em 20% da receita bruta do ano-calendário considerando-se o §2 do art. 60 do RIR/1999,
vez que o Contribuinte não apresentou os livros-caixa, mas apenas demonstrativos para cada ano-
calendário.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 3.333 a 3.353), em que aduz:
a) Impossibilidade de arbitramento da base de cálculo, dado que apresentou uma
documentação correta, idônea e regular, devendo o fisco utilizá-la e adotá-la.
Não pode o fisco pautar-se por critérios arbitrários, devendo respeitar os
princípios da razoabilidade, finalidade da lei e proporcionalidade. Logo, sendo o
arbitramento excepcional e havendo elementos suficientes para a apuração da
verdade material, não cabe o arbitramento da base de cálculo.
b) Acrescenta que, apesar de não apresentado livro caixa, foram apresentados
todos os documentos que contém suas informações, sendo inclusive
apresentadas planilhas que contém exatamente as mesmas informações.
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720384/2020-49
c) Imprestabilidade das notas fiscais como prova da aquisição de disponibilidade
financeira, dado que o Auditor Fiscal considerou diversas Notas Fiscais de
Entrada como fonte de receita, sendo que em sua maioria não fazem quaisquer
referências à NF de saída, como exemplo, todas as Notas Fiscais de Entradas
emitidas pela Cargill Agrícola S.A.
d) As notas fiscais de entrada somente teriam valor probatório se acompanhadas
das Notas Fiscais emitidas pelo produtor e deveriam ter sido apresentados
relatórios para demonstrar que não houve lançamento em duplicidade. Requer,
assim, a exclusão da receita bruta para efeitos de formação de base de cálculo.
e) Ao proceder a apuração da receita bruta o Fisco considerou os valores
constantes das notas fiscais de saída e acresceu os mesmos valores constantes
em notas fiscais de entrada que foram carreadas aos autos pelo próprio agente
público ao oficiar a diversas empresas que receberam mercadorias do produtor
rural.
f) Requer a produção de perícia técnica a fim de responder às seguintes questões:
a conta caixa foi recomposta pela Autoridade Fiscal? Na apuração levada a
termo pela autoridade fiscal, foram considerados valores de notas fiscais de
entrada cujas saídas já haviam sido registradas? As notas fiscais de entrada
emitidas pelos apontados compradores da mercadoria obedeceram ao disposto
no RICMS/MG/2002, especialmente o art. 20, do anexo V (trata da emissão de
nota fiscal pelo contribuinte).
Em 12/07/2021 o contribuinte juntou aos autos cópias dos Livros Caixa relativos aos
anos calendário 2015, 2018 e 2018 (fls. 3383 e seguintes).
O Acórdão n. 109-018.414 (fls. 3.867 a 3.881) da 14a Turma/DRJ09, em Sessão de
27/04/2023, julgou a impugnação improcedente.
Manteve-se o arbitramento da base de cálculo, considerando que o próprio
Contribuinte afirma não ter apresentado o livro caixa e que a análise feita pela defesa quanto à
proposição do artigo 148 do CTN não se aplica quando a norma específica é direta: a falta da
escrituração implica arbitramento da base de cálculo, conforme art. 60, §2 do Decreto n.
3.000/1999.
Destacou-se que a juntada após a impugnação de registros nomeados Livro Caixa
(fls. 2.370 a 2.630) não altera a sistemática adotada pela Fiscalização na apuração do tributo
devido, como já decidiu reiteradamente o CARF, conforme Súmula CARF n. 59.
Súmula CARF no 59, Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
Fl. 2682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720384/2020-49
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.

Quanto a alegação de imprestabilidade das notas fiscais como prova da aquisição
de disponibilidade financeira e os registros em duplicidade, julgou-se que:
(fl. 3.878) Ainda que se pudesse dar razão ao contribuinte quanto a suas
afirmações de que as notas fiscais de entrada não teriam a eficácia probante dada
pela Fiscalização (o que não é verdade!), se consultarmos os Anexos IV, V e VI do
Relatório Fiscal, veremos que todas as Notas Fiscais de entrada que foram
consideradas na apuração da Receita Bruta da Atividade Rural dos anos
calendários 2015, 2016 e 2017 citam no campo devido as Notas Fiscais de
Produtor a que se referem, demonstrando que a afirmação da defesa é
totalmente descabida.
Além disso, não se pode aceitar a argumentação de que os documentos fiscais por
excelência que registram a movimentação de mercadorias - as Notas Fiscais - não
se prestem como prova da receita Bruta da Atividade Rural por conta de
eventuais falhas na sua emissão, falhas estas que, no caso, sequer existiram!
De fato, o documento de fls. 2309 e seguintes trazido pela Impugnação como
prova dessas alegações indica Notas Fiscais que NÃO integraram os mencionados
Anexos IV, V e VI do Relatório Fiscal, justamente onde são identificadas, uma a
uma, todas as Notas Fiscais de Entrada consideradas na apuração da Receita
Bruta.
Nem mesmo o demonstrativo que consta a partir das fls. 2346, por meio do qual o
contribuinte aparentemente pretendia indicar Notas Fiscais que teriam sido
consideradas em duplicidade pela Fiscalização se presta para tanto pois nenhuma
das notas destacas em amarelo pelo contribuinte em sua defesa constam dos
mencionados Anexos do Relatório Fiscal nos quais estão indicadas as Notas Fiscais
de Entrada consideradas na apuração da Receita Bruta.
Extrai-se daí, portanto, que as alegações da defesa quanto a esse ponto da defesa
são inteiramente improcedentes.
Concluiu a Autoridade Julgadora a desnecessidade de produção de prova técnica,
visto que não cabia à Fiscalização proceder à recomposição do Livro Caixa do contribuinte, eis que
essa era uma obrigação acessória do contribuinte e não da Fiscalização. A legislação
expressamente determina que na falta do Livro Caixa a apuração do imposto devido na atividade
rural deve ser feita por meio de arbitramento.
Além disso os valores que a defesa indica como tendo sido considerados em
duplicidade na apuração da Receita Bruta da atividade rural pela Fiscalização não integraram os
relatórios nos quais referida receita foi apurada.
Fl. 2683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720384/2020-49
Cientificado em 23/05/2023 (fl. 3.887), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 3.890 a 3.911) em 20/06/2023 (fl. 3.889). Nele, repisa os seguintes pontos: Impossibilidade de
arbitramento da base de cálculo; Imprestabilidade das notas fiscais como prova da aquisição de
disponibilidade financeira e os registros em duplicidade; Necessidade de prova técnica.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 23/05/2023
(fl. 3.887), o Contribuinte interpôs Recurso em 20/06/2023 (fl. 3.889).
2. Arbitramento da base de cálculo.
Aduz o Contribuinte, nas duas peças de defesa, que é indevido o arbitramento da
base de cálculo, devido à apresentação de outras documentações, ainda que ausente o livro caixa
da empresa. Cita doutrina e os princípios da razoabilidade, finalidade da lei e proporcionalidade.
No Relatório Fiscal encontra-se a justificativa para a adoção do arbitramento, como
segue:
(fl. 27) O fiscalizado optou pelo resultado como forma de apuração do resultado
da atividade rural, nos anos auditados.
Porém, como dito no item 1, o fiscalizado não apresentou os livros-caixa, apenas
novos demonstrativos, um para cada ano-calendário com os valores da Receita
Bruta e das Despesas de Custeio, e documentação fiscal para instruí-los (notas
fiscais emitidas pelo e para o contribuinte e faturas de energia elétrica).
Entretanto, tais demonstrativos não se prestam para apuração do resultado da
atividade rural, não é possível, de forma inequívoca, determinar a data e o
pagamento de cada operação de custeio e ou investimento.
Apesar do contribuinte ter apresentado notas fiscais de várias compras realizadas,
separadas por mês, devido à enorme quantidade de operações e formas de
pagamento, à vista, a prazo e ou parcelado, também, de forma isolada, sem o
livro-caixa, não se presta para apuração das despesas de custeio e ou
investimentos.
Além disso, foram apresentadas notas fiscais emitidas em ano anterior sem a
devida comprovação do efetivo pagamento no ano-calendário fiscalizado, bem
como notas fiscais emitidas no ano-calendário com simples indicação de provável
pagamento no ano subsequente, também não comprovado, ou seja, inexequível,
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720384/2020-49
portanto, apurar as despesas de custeio e ou investimentos do ano
correspondente sem a devida escrituração do livro caixa.
Pelo acima exposto, com fulcro no art. 53, §2o, do RIR/2018, arbitra-se a base de
cálculo à razão de 20% da receita bruta do ano-calendário.
A Decisão de primeira instância concluiu que a falta da escrituração implica
arbitramento da base de cálculo e destacou-se que a juntada, após a impugnação de registros
nomeados Livro Caixa (fls. 2.370 a 2.630), não altera a sistemática adotada pela Fiscalização na
apuração do tributo devido. É inclusive o mesmo raciocínio da Súmula CARF n. 59.
Isto porque não foi apresentada nenhuma circunstância capaz de justificar a
juntada posterior dos documentos. O Contribuinte não comprovou a ocorrência de uma das três
situações elencadas pelo §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/1972: motivo de força maior; refira-
se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Dado que em sede recursal não houve qualquer dessas justificativas, há preclusão
consumativa que impede a aceitação documental. Cito julgados nesse sentido proferidos nesta
Turma:
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Processo n. 15956.720201/2013-38. Acórdão n. 2201-011.789, Sessão de
5/06/2024. Conselheiro Relator Marco Aurélio de Oliveira Barbosa).
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS.
IMPUGNAÇÃO.
MOMENTO
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
As provas que o sujeito passivo deseja produzir devem ser trazidas aos autos, em
regra, quando da formalização da impugnação ou, excepcionalmente, nas
hipóteses previstas na legislação de regência, as quais, aliás, deverão restar
evidenciadas nos autos. Excepcionalmente, as provas poderão ser apresentadas
em momento posterior ao protocolo da impugnação desde que configurem
informações suplementares à impugnação e refiram-se à matéria originalmente
arguida na impugnação e, ainda, desde que sejam apresentadas antes da decisão
de primeira instância.
(Processo n. 13502.000952/2007-07. Acórdão n. 2201-005.699. Sessão de
07/11/2019. Conselheiro Relator Savio Salomão De Almeida Nobrega).
3. Disponibilidade Financeira. Ônus da Prova.
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720384/2020-49
Alega o Recorrente que as notas fiscais apuradas pela fiscalização não podem ser
utilizadas como prova de aquisição, dado que devem fazer referência ao documento fiscal de
saída, e que há registros em duplicidade.
No Relatório Fiscal consta que, além das notas fiscais emitidas pelo produtor, a
receita bruta decorrente da comercialização dos produtos rurais é comprovada pelas notas de
entrada emitidas por empresa compradora de produtos agrícolas, conforme art. 61, §5o do
RIR/1999, que assim dispunha:
Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas
dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio
produtor-vendedor.
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
A propósito, a Lei n. 9.580/2018 (RIR/2018), que revogou o RIR/1999, continua
dispondo que a receita bruta da comercialização de produtos rurais é comprovada por notas
fiscais de entrada, como segue:
Art. 54. A receita bruta da atividade rural será constituída pelo montante das
vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 51, exploradas pelo
próprio produtor-vendedor.
§ 5o A receita bruta decorrente da comercialização dos produtos rurais deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados nessa atividade, tais como:
I - nota fiscal do produtor;
II - nota fiscal de entrada;
III - nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor; e
IV - demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
A Decisão de primeira instância, ao analisar o argumento do contribuinte de que as
notas fiscais deveriam fazer referência ao documento fiscal de saída, e que portanto não poderiam
ser utilizadas como prova de aquisição pela fiscalização na ausência dessa informação, entendeu
de outra forma:
Ainda que o art. 54, §5o, II seja claro quanto a comprovação da comercialização da
receita bruta mediante notas fiscais de entrada, verificou-se nos autos que as notas de entrada
indicadas pela fiscalização fazem referência às notas de saída, conforme os Anexos V, VI e VII do
Relatório Fiscal (fls. 143 a 348), dado que citam no campo devido as Notas Fiscais de Produtor a
que se referem.
Acrescento que o ônus da prova cabe ao Contribuinte, que deveria trazer provas
aos autos que explicassem a omissão de rendimentos da receita bruta. Ao que pese a ausência de
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720384/2020-49
comprovação e a impertinência das alegações acerca das notas fiscais, como visto em primeira
instância, não assiste razão ao Recorrente.
4. Prova Técnica.
Requer a Recorrente a produção de prova técnica para responder as seguintes
questões: a) A conta caixa foi recomposta pela Autoridade Fiscal? b) Na apuração levada a termo
pela autoridade fiscal, foram considerados valores de notas fiscais de entrada cujas saídas já
haviam sido registradas? c) As notas fiscais de entrada emitidas pelos apontados compradores da
mercadoria obedeceram ao disposto no RICMS/MG/2002, especialmente o art. 20, do anexo V.
Aduz que o indeferimento de prova técnica nega ao recorrente a possibilidade de
influir positivamente na produção da decisão, considerando que a autoridade julgadora
inviabilizou a produção de resultado diverso daquele que ela já preconcebeu antes mesmo de
ofertar sua decisão, havendo vício na decisão.
Cabe esclarecer que o indeferimento em primeira instância foi motivado:
(fl. 2.649) Ao contrário do que pretende a defesa, não cabia à Fiscalização
proceder à recomposição do Livro Caixa do contribuinte eis que essa era uma
obrigação acessória do contribuinte e não da Fiscalização vez que a legislação
expressamente determina que, na falta do Livro caixa, a apuração do imposto
devido na atividade rural deve ser feito por meio de arbitramento.
Vimos também que os valores que a defesa indica como tendo sido considerados
em duplicidade na apuração da Receita Bruta da atividade rural pela Fiscalização
não integraram os relatórios nos quais referida receita foi apurada.
Por fim, vimos também que todas as notas fiscais de entrada indicadas pela
Fiscalização como integrantes da apuração da Receita Bruta da atividade rural
mencionavam em campo próprio as respectivas notas fiscais de produtor a que se
referiam, jogando por terra a alegação de que estariam em desacordo com os
preceitos do RICMS/MG/2002.
Temos então que a produção de prova técnica, no caso, é desnecessária aos olhos
deste julgador que, por isso, indefere o pedido de sua produção feito na
Impugnação.
Nos termos da Súmula CARF n. 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, não há vício na decisão.
5. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.991 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720384/2020-49
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 2688
DF CARF MF
Original